Tribunal: CARF
Processo: 10865.000741/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000741/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.136 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
ELI AUREA BERTOIA GREGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A interessada requereu em 9/3/2010, a restituição do imposto de renda que afirma
indevidamente retido sobre rendimentos do trabalho assalariado, recebidos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000741/2010-54
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.136 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000741/2010-54

acumuladamente em 2006. Argumenta em síntese que o cálculo do imposto de renda
devido, em conformidade com a sentença judicial, deveria tomar por base as tabelas
progressivas mensais, vigentes nos meses de referência das diferenças salariais pagas
por força de decisão judicial. Alega ainda que o seu pleito é calcado única e
exclusivamente na sentença judicial transitada em julgado (fls.3 a 14).
O pedido foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal em Limeira/SP, mediante
Despacho Decisório do Serviço de Orientação e Análise Tributária – Seort, de 3/5/2011,
com fundamento no art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, segundo o
qual, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente o imposto incidirá no mês do
recebimento e sobre o total dos rendimentos (fls.40/41).
A contribuinte contesta o lançamento, argumentando em síntese a nulidade do despacho
decisório por descumprimento de ordem judicial. A decisão administrativa teria dado
nova interpretação à regra de retenção do imposto contida na sentença judicial que
reconheceu o direito às diferenças salariais. Reafirma que os parâmetros fixados na
sentença para cálculo do imposto não foram obedecidos pela fonte pagadora que efetuou
a retenção. Cita jurisprudência judicial e refere confirmada com a edição da Lei no
12.350, de 20 de dezembro de 2010, na qual o legislador entendeu que a regra de
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente feria princípios constitucionais.
E que essa conclusão ratifica o acerto da decisão judicial que lhe garantiu a distribuição
dos rendimentos pelos meses de sua geração, para fins de incidência do imposto de
renda. Finaliza requerendo a reforma do despacho decisório para que o seu pedido seja
processado em conformidade com a decisão judicial que reconheceu o seu direito e, na
eventualidade de desconsideração, que seja reconhecido o seu direito à distribuição dos
rendimentos recebidos acumuladamente pelos meses em que foram gerados (fls.42 a
58).
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/07/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 14/08/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a decisão administrativa de primeira instância deve ser revista em razão de erro
de cálculo
b) o pedido de restituição não está prescrito
c) pedido de restituição de retenção indevida
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre regime a ser utilizado no cálculo do imposto sobre
rendimentos recebidos acumuladamente, bem como, da não incidência de IR sobre juros
moratórios recebidos de rendimentos acumulados

Do julgamento da DRJ
A DRJ considerou improcedente a impugnação, nos seguintes termos, grifo nosso:
A manifestação de inconformidade atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 1972 e alterações posteriores, e dela toma-se conhecimento.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.136 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000741/2010-54

A impugnante argumenta que na análise do pedido de restituição a administração não
poderia ter desconsiderado a sentença judicial, dando nova interpretação à regra de
retenção do imposto nela contida. Cabe considerar, porém, que essa sentença limitou-se
a reconhecer-lhe o direito às diferenças salariais. Nela a questão tributária foi
meramente incidental, e não se constituiu em pressuposto necessário ao julgado da lide.
Essa sentença, portanto, não tem o condão de criar coisa julgada sobre matéria
tributária, vez que a justiça trabalhista não é competente, em razão da matéria, a decidir
sobre tais questões, nos termos do que dispõe o art. 470 do Código de Processo Civil,
que limita a validade das decisões desta espécie:
Art. 470. Faz, todavia, coisa julgada a resolução da questão prejudicial, se a parte o
requerer (arts. 5o e 325), o juiz for competente em razão da matéria e constituir
pressuposto necessário para o julgamento da lide. (grifou-se)
No caso concreto, por se tratar de processo que cursou na Justiça Trabalhista, a sentença
judicial nele proferida não poderia, pois, fixar parâmetros para cálculo do imposto de
renda a ser retido na fonte sobre rendimentos recebidos acumuladamente.
O direito à restituição do imposto que a contribuinte afirma indevidamente retido
quando do pagamento de verbas trabalhistas não restou, pois, comprovado nos autos. A
previsão do art. 12-A, da Lei no 7.713, de 1988, que aduz, é de que a tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente, a partir de 1o de janeiro de 2010, passasse a se
dar por um regime especial. Como os rendimentos foram recebidos em 2006, aplica-se
ao caso a tributação prevista no art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1998,
vigente à época do recebimento, cabendo registrar que nem a jurisprudência dos
Tribunais Superiores e nem a edição de Ato Declaratório pela Procuradora Geral da
Fazenda Nacional teriam implicado a revogação do dispositivo legal cuja interpretação
os tenha suscitado:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
O questionamento que a impugnante faz quanto à forma adotada para o cálculo do
imposto pela fonte pagadora, não é objeto do pedido neste processo, já que em sua
defesa expressamente consigna o montante que pretende lhe seja restituído.
A contribuinte cita ainda jurisprudência, referindo que a sentença que lhe sustenta o
pedido observou rigorosamente precedentes judiciais. Além de a sentença não ter força
de coisa julgada, como já exposto, tem-se que a jurisprudência citada em sua defesa
limita-se a ilustrar e reforçar sua argumentação, não vinculando a administração àquela
interpretação. Tais decisões apenas aproveitam às partes integrantes da lide, nos limites
do julgado, de conformidade com o disposto no art. 472 do Código de Processo Civil.
Não tendo a contribuinte comprovado ter sido parte em tais ações judiciais e cuja
solução lhe tenha sido favorável quanto à matéria ora tratada, não cabe à administração
abster-se de cumprir a legislação em vigor.
Isso posto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, para que não
se reconheça o direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
No presente caso, verifica-se que a contribuinte realizou o recolhimento de
imposto de renda pelo regime de caixa e não o de competência, conforme regra estabelecida no
art. 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.136 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.000741/2010-54

geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Desta forma, o IRRF, relativo ao rendimento recebido acumuladamente, efetuado
pela fonte pagadora SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados, ano calendário de
2006, deve ser recalculado adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se
refiram tais rendimentos, observando-se o regime de competência.
Assim, a diferença entre o valor do imposto devido encontrado no recálculo e o
valor retido de R$ 70.292,75, diminuído do valor já restituído se houver, deverá ser restituído à
contribuinte.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 500
DF CARF MF
Original